Tribunal: STJ
Processo: 1001184-35.2022.8.11.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881817 - MT
(2025/0087612-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COLMAR DA COSTA SILVA
ADVOGADOS
: TIAGO WINCK SILVA - GO036345
ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - MT025682
AGRAVADO
: PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CANARANA
ADVOGADOS
: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - MT007255
RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - MT010350
BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - MT011761O
BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - MT011761
WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - MT019491
INTERES.
: MUNICIPIO DE CANARANA
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TESE RECURSAL EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ART. 1.032,
, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DA
CAPUT
COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO STJ.
1. Da interpretação sistemática das disposições contidas no
-
art. 21
E, IX, § 2o, do RISTJ,
os arts. 1.021, § 2o, e 1.032,
,
c/c
caput
parágrafo único, ambos do CPC, extrai-se a seguinte orientação: (a)
a decisão do Ministro Presidente do STJ, que inadmite o
processamento dos recursos, está sujeita a juízo de retratação
próprio ou do relator sorteado para apreciação do respectivo agravo
interno; (b) a aplicação da fungibilidade recursal prevista no
, parágrafo único, do CPC pode ser exercida
art. 1.032, caput
diretamente pelo Ministro Presidente do STJ, nos processos
distribuídos a S. Exa., ou pelo relator a quem for distribuído o feito.
2. "A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido
de que a adoção do procedimento previsto no
do
art. 1.032
Documento eletrônico VDA54868520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b54639d-4f17-4a2a-a1e8-0ed6cc692fd6

referente à remessa do apelo especial ao STF,
CPC/2015,
pressupõe a conclusão do acórdão com fundamento apenas
constitucional, a inexistência de recurso extraordinário interposto
nos autos e a interposição apenas recurso especial veiculando tese
" (
constitucional, o que não se verifica no presente caso
AgInt no
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.162.454/AL
Primeira Turma, DJEN de
.
6/5/2025)
3. Uma vez reconhecida a necessidade de envio dos autos ao STF
na forma do já referido
, do CPC, compete àquela
art. 1.032, caput
Corte Suprema apreciar, oportunamente, se os pressupostos de
admissibilidade referentes ao recurso extraordinário foram
preenchidos, notadamente o prequestionamento da matéria
constitucional invocada pela parte recorrida.
4 . Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b54639d-4f17-4a2a-a1e8-0ed6cc692fd6

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881817 - MT (2025
/0087612-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COLMAR DA COSTA SILVA
ADVOGADOS
: TIAGO WINCK SILVA - GO036345

ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - MT025682
AGRAVADO
: PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CANARANA
ADVOGADOS
: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - MT007255

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - MT010350

BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - MT011761O

BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - MT011761

WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - MT019491
INTERES.
: MUNICIPIO DE CANARANA
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE
RECURSAL
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ART. 1.032,
, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DA
CAPUT
COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO STJ.
1. Da interpretação sistemática das disposições contidas no
-E,
art. 21
IX, § 2o, do RISTJ, c/c os arts. 1.021, § 2o, e 1.032,
, parágrafo
caput
único, ambos do CPC, extrai-se a seguinte orientação: (a) a decisão
do Ministro Presidente do STJ, que inadmite o processamento dos
recursos, está sujeita a juízo de retratação próprio ou do relator
sorteado para apreciação do respectivo agravo interno; (b) a aplicação
da fungibilidade recursal prevista no
, parágrafo
art. 1.032, caput
Documento eletrônico VDA53814108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:26
Código de Controle do Documento: 0ef80fa3-8282-48c2-b953-2bcafba1a01e

único, do CPC pode ser exercida diretamente pelo Ministro
Presidente do STJ, nos processos distribuídos a S. Exa., ou pelo
relator a quem for distribuído o feito.
2. "A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de
que a adoção do procedimento previsto no
do
art. 1.032
CPC/2015,
referente à remessa do apelo especial ao STF, pressupõe a conclusão
do acórdão com fundamento apenas constitucional, a inexistência de
recurso extraordinário interposto nos autos e a interposição apenas
recurso especial veiculando tese constitucional, o que não se verifica
" (
, Relator
no presente caso
AgInt no REsp n. 2.162.454/AL
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJEN de
.
6/5/2025)
3. Uma vez reconhecida a necessidade de envio dos autos ao STF na
forma do já referido
, do CPC, compete àquela Corte
art. 1.032, caput
Suprema apreciar, oportunamente, se os pressupostos de
admissibilidade referentes ao recurso extraordinário foram
preenchidos, notadamente o prequestionamento da matéria
constitucional invocada pela parte recorrida.
4 . Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
​ contra a decisão de fls. 771/773,
Colmar da Costa Silva
integrada à de fls. 809/812, que determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do
, do CPC.
art. 1.032, caput
Inconformada, a parte agravante insiste em que o
atacado usurpou a
decisum
competência do em. Ministro Presidente do STJ. Em suas próprias palavras (fls. 819/820):

III.1. Do Error in Judicando – Da Usurpação de Competência e Violação
Expressa ao RISTJ
A decisão agravada falha ao tentar justificar a competência do Excelentíssimo
Ministro Relator para aplicar a fungibilidade do
do CPC no presente
art. 1.032
caso. A interpretação que combina o poder de retratação com a competência do
Presidente é uma inovação que contraria a literalidade e a finalidade da norma
regimental.
O
-E, IX, do Regimento Interno do STJ (RISTJ) estabelece uma
art. 21
competência funcional e temporal específica: a remessa ao STF, por matéria
constitucional, é ato do Presidente, a ser praticado antes da distribuição do feito.
Uma vez distribuído o processo ao Relator em virtude de agravo, sua competência
se limita ao juízo de retratação da decisão agravada ou ao julgamento do recurso
pelo colegiado, não lhe sendo transferida a atribuição privativa do Presidente.
Documento eletrônico VDA53814108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:26
Código de Controle do Documento: 0ef80fa3-8282-48c2-b953-2bcafba1a01e

Ademais, a decisão ignora por completo o cerceamento de defesa configurado
pela ausência de intimação do Agravante para apresentar contrarrazões,
formalidade exigida tanto pelo
-E, IX, do RISTJ quanto pelo
do
art. 21
art. 1.030
CPC.
Portanto, a decisão monocrática, ao praticar ato de competência exclusiva do
Presidente do STJ, e por não ter intimado o Agravante, concedendo prazo para
contrarrazoar, é nula por usurpação de competência e pelo cerceamento de
defesa.

De igual modo, afirma haver
no decisório atacado, na
error in procedendo
medida em que (fls. 820/821):

[...] nos termos do
III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator,
art. 932,
no STJ, realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Especial antes de qualquer
outra providência, não conhecendo de plano do recurso que se mostre
inadmissível.
Conforme determina o
do CPC, a análise de pressupostos de
art. 1.030
admissibilidade é matéria preliminar e de competência do STJ. Ao delegar essa
análise, o nobre Relator se omitiu de verificar vícios insanáveis como a inovação
recursal e a ausência de prequestionamento, os quais tornam o apelo
manifestamente inadmissível (
e Súmulas 282 e 356/STF). Com
Súmula 211/STJ
isso, subverteu a ordem processual, pois a fungibilidade recursal só se aplica a
recursos viáveis, não podendo ser utilizada para validar um apelo que, por força
da jurisprudência desta própria Corte, sequer poderia ser conhecido.
Nesse sentido, o Excelentíssimo Ministro Relator deixou de observar as razões de
não conhecimento do Recurso Especial, devidamente fundamentadas pelo
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça com base no
-E, inciso
art. 21
V, do RISTJ, in verbis:“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida”
o que resultou na aplicação indevida do princípio da fungibilidade recursal,
conforme se demonstrará adiante.
A inadmissibilidade do Recurso Especial é flagrante e pode ser comprovada pela
simples análise da cronologia dos atos no Tribunal de origem. Após a publicação
do acórdão recorrido (Mov. 104) e a devida intimação das partes (Mov. 108 e
109), a parte Agravada permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo
para opor os necessários Embargos de Declaração.
[...]
Portanto, a interposição direta do Recurso Especial (Mov. 115) para inaugurar
matéria constitucional esbarra no óbice intransponível da ausência de
prequestionamento, requisito de ordem pública que atrai a incidência das
Súmulas 211/STJ e 282/STF e, por si só, torna o apelo manifestamente
inadmissível, afastando qualquer possibilidade de aplicação da fungibilidade
recursal.
Documento eletrônico VDA53814108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:26
Código de Controle do Documento: 0ef80fa3-8282-48c2-b953-2bcafba1a01e

Desse modo, um recurso natimorto não pode ser ressuscitado e convertido em
outro. A fungibilidade do
do CPC pressupõe um recurso formalmente
art. 1.032
viável, cujo único equívoco seja a natureza da matéria (constitucional em vez de
infraconstitucional). Não é o caso dos autos, onde o Recurso Especial padece de
vícios insanáveis que impedem seu conhecimento de plano. Assim, só seria
cogitável a concessão da fungibilidade após a superação desses filtros de
admissibilidade.

Segue expondo que a decisão agravada "é insustentável, pois, ao aplicar a
fungibilidade do
do CPC, ignora que o Recurso Especial da parte Agravada é
art. 1.032
manifestamente inadmissível por múltiplos e insanáveis vícios, configurando erro
" (fl. 822). E prossegue (fls. 822/823):
grosseiro que impede a aplicação de tal princípio

Primeiramente, a própria parte Agravada, em sua manifestação Mov. 186, de fls.
749/750, confessou a existência de um duplo fundamento em seu recurso, ao
defender que a controvérsia possuía tanto um "viés eminentemente
infraconstitucional" quanto um "plano legal e constitucional", citando
expressamente a violação ao
§10, da Constituição Federal.
art. 37,
Ao admitir a existência de um fundamento constitucional autônomo, a parte
Agravada atraiu para si o ônus de interpor o competente Recurso Extraordinário,
o que não fez. A ausência do RE torna o Recurso Especial manifestamente
inadmissível, nos termos da Súmula 126 desta Colenda Corte, e afasta, por
completo, a aplicação da fungibilidade. É pacífico neste Tribunal que o art. 1.032
do CPC não se presta a sanar a ausência de interposição de Recurso
Extraordinário, mas apenas a corrigir o equívoco na escolha de um único
recurso.
Primeiramente, a própria parte Agravada, em sua manifestação Mov. 186, de fls.
749/750, confessou a existência de um duplo fundamento em seu recurso, ao
defender que a controvérsia possuía tanto um "viés eminentemente
infraconstitucional" quanto um "plano legal e constitucional", citando
expressamente a violação ao
§10, da Constituição Federal. Ao admitir a
art. 37,
existência de um fundamento constitucional autônomo, a parte Agravada atraiu
para si o ônus de interpor o competente Recurso Extraordinário, o que não fez. A
ausência do RE torna o Recurso Especial manifestamente inadmissível, nos
termos da Súmula 126 desta Colenda Corte, e afasta, por completo, a aplicação
da fungibilidade. É pacífico neste Tribunal que o
do CPC não se presta
art. 1.032
a sanar a ausência de interposição de Recurso Extraordinário, mas apenas a
corrigir o equívoco na escolha de um único recurso.
A decisão agravada, nesse ponto, se torna ainda mais contraditória ao ir de
encontro ao entendimento consolidado do próprio Ilustre Ministro Relator, que,
no julgamento do AgInt no R Esp 1.969.778/RJ, foi categórico ao assentar a
impossibilidade de se aplicar a fungibilidade em cenário idêntico ao dos autos.
Vejamos a ementa do referido julgado:

Documento eletrônico VDA53814108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:26
Código de Controle do Documento: 0ef80fa3-8282-48c2-b953-2bcafba1a01e

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO
AO
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO.
ART. 1.022,
CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. AFERIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO QUE ADOTA
SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. EXAME.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DO CPC.
SÚMULA 126/STJ. ART. 1.032
INAPLICABILIDADE. [...] 3. Tendo a questão dos honorários advocatícios
de sucumbência sido decidida pelo Tribunal de origem a partir de
fundamento exclusivamente constitucional - o de que nova fixação de verba
honorária contraria o princípio da proporcionalidade, previsto no
o,
art. 5
LIV, da CF/1988 -, apresenta-se inviável ser ela examinada em recurso
especial, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do
III, da Constituição da Republica. Ainda
art. 102,
que se admitisse a existência de duplo fundamento, a ausência de
interposição de recurso extraordinário atrai o óbice da
4.
Súmula 126/STJ.
A regra contida no
do CPC diz respeito à hipótese em que parte
art. 1.032
recorrente, por equívoco, maneja recurso especial visando atacar
fundamento constitucional existente no acórdão recorrido, o que não é o
caso dos autos. A propósito: AR Esp n. 2.077.543/GO, relator para acórdão
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, D Je de
5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no R Esp: 1969778
16/5/2023.
RJ 2021/0357210-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de
Julgamento:
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D
19/06/2023,
Je
(destaques e grifo nosso)
23/06/2023)

[...]
Depreende-se, pois, que a decisão agravada, ao aplicar a fungibilidade a um
recurso manifestamente inadmissível, viola a jurisprudência pacífica desta Corte,
a
e os próprios precedentes do nobre Relator. Nesse contexto, a
Súmula 126/STJ
única decisão que se alinha ao ordenamento jurídico é a proferida pela
Presidência desta Corte (fls. 666/667), que cumpriu rigorosamente o
-E, V,
art. 21
do RISTJ. Insistir na remessa dos autos à Instância Superior, como faz a decisão
agravada, representa um ato processual inútil, que sobrecarrega a máquina
judiciária com um recurso que, além de natimorto por vícios formais, estaria
fadado ao insucesso em seu mérito, por contrariar o entendimento consolidado na
Súmula Vinculante 37.

Requer, assim, a reconsideração ou a reforma da decisão atacada, de modo
que seja desprovido o agravo em recurso especial.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 835/843.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA53814108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:26
Código de Controle do Documento: 0ef80fa3-8282-48c2-b953-2bcafba1a01e

VOTO
Narram os
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
autos que o ora agravante impetrou a subjacente ação de cobrança contra o Fundo
Municipal de Previdência Social dos Servidores de Canarana
, objetivando
Prevican
–

a condenação deste ao pagamento de diferenças de proventos de aposentadoria, referentes
ao período de
a
12/7/2017 12/9/2018.
A sentença de procedência do pedido autoral (fls. 319/323) foi confirmada
pelo Tribunal de origem (fls. 418/440).
Inconformado, o
interpôs recurso especial apontando ofensa ao
Prevican
§ 10, da Constituição da República, ao argumento de que "[o]
art. 37,
acórdão recorrido,
ao manter a sentença que concedeu ao Recorrido direito aos valores retroativos entre a
data do requerimento administrativo e a concessão da aposentadoria, na ação de
cobrança, violou diretamente a mencionada norma constitucional, tendo em vista que os
efeitos financeiros da aposentadoria se operam a partir da data da concessão do benefício
" (fl. 488).
como regra
O Tribunal
inadmitiu o apelo nobre sob o fundamento de que, "
a quo
em
relação à suposta violação ao
§10, da CF, o Recurso Especial constitui via
art. 37,
", e, ainda, que, "[c]
inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão
om
relação ao pedido de fungibilidade recursal entre o Recurso Especial e o Extraordinário,
tal pleito deve ser analisado pelo STJ, cuja competência está prevista no
do CPC
art. 1032
" (fl. 555).
Contra esse
foram opostos embargos de declaração (fls. 561/566), os
decisum
quais não foram conhecidos, uma vez que, "[n]o caso da decisão de admissão do Recurso
Especial, essa decisão não está sujeita a impugnação por qualquer meio recursal, por
força do
e 1.042 do Código de Processo Civil que tratam, respectivamente, da
art. 1.030
" (fl. 577).
negativa de seguimento e inadmissão do Recurso Especial
Em
o em. Ministro Presidente do STJ não conheceu do agravo em
9/4/2025,
recurso especial do
, sob a compreensão de que "[o]
Prevican
STJ já decidiu ser incabível o
Recurso Especial que visa discutir violação de norma constitucional porque, consoante o
disposto no
III, da Constituição Federal, é matéria própria do apelo
art. 102,
" (fl. 666).
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal
Contra esse decisório foi manejado o agravo interno de fls. 673/684.
Em
proferi despacho determinando a intimação do
, na
16/6/2025,
Prevican
forma prevista no
, do CPC (fl. 743).
art. 1.032, caput
Manifestação do
às fls. 749/752.
Prevican
Documento eletrônico VDA53814108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:26
Código de Controle do Documento: 0ef80fa3-8282-48c2-b953-2bcafba1a01e

Em
proferi decisão unipessoal reconsiderando o
do em.
12/8/2025,
decisum
Ministro Presidente do STJ e, nessa extensão, determinando o envio dos autos ao STF, na
forma do
, do CPC.
art. 1.032, caput
Opostos embargos de declaração pela parte ora agravante, foram rejeitados
(fls. 809/812).
Contra esses decisórios foi manejado o presente agravo interno.
Feita essa breve digressão, passo ao exame do recurso.
A irresignação não comporta acolhimento.
Como consignado no
agravado, da interpretação sistemática das
decisum
disposições contidas no
-E, IX, § 2o, do RISTJ, c/c os arts. 1.021, § 2o, e 1.032,
art. 21
caput
, parágrafo único, ambos do CPC, extrai-se a seguinte orientação: (a) a decisão do Ministro
Presidente do STJ, que inadmite o processamento dos recursos, está sujeita a juízo de
retratação próprio ou do relator sorteado para apreciação do respectivo agravo interno; (b) a
aplicação da fungibilidade recursal prevista no
, e parágrafo único, do
art. 1.032, caput
CPC pode ser exercida diretamente pelo Ministro Presidente do STJ, nos processos
distribuídos a S.Exa., ou pelo relator a quem for distribuído o feito.
Confiram-se as normas em comento,
:
in litteris

Regimento Interno do STJ
Art. 21-E. São atribuições do Presidente antes da distribuição:
[...]
IX - remeter o processo ao Supremo Tribunal Federal após juízo positivo de
admissibilidade quando entender versar o recurso especial sobre matéria
constitucional, dando vista ao recorrente pelo prazo de quinze dias para que
demonstre a existência de repercussão geral e manifeste-se sobre a questão
constitucional, bem como vista à parte adversa para, por igual prazo, apresentar
contrarrazões.
[...]
§ 2o Interposto agravo interno contra a decisão do Presidente proferida no
exercício das competências previstas neste artigo, os autos serão distribuídos,
observado o disposto no
o deste Regimento, caso não haja retratação da
art. 9
decisão agravada.

Código de Processo Civil
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
[...]
Documento eletrônico VDA53814108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:26
Código de Controle do Documento: 0ef80fa3-8282-48c2-b953-2bcafba1a01e

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-
se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo
, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão
retratação
em pauta.

Art. 1.032.
no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso
Se o relator,
especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze)
dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se
manifeste sobre a questão constitucional.
caput
Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o
, o relator remeterá o
ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá
recurso
devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça.
(Grifos nossos)

Assim, considerando-se que a tese deduzida no apelo especial é
exclusivamente constitucional afronta ao
§ 10, da Constituição da República
–
art. 37,
,–
efetivamente aplica-se ao caso a hipótese prevista no
, parágrafo único, do
art. 1.032, caput
CPC, inexistindo falar em invasão à competência do Ministro Presidente do STJ ou
.
em erro grosseiro no manejo do recurso especial
De fato, tal solução está em harmonia com a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE. NECESSIDADE DE
OITIVA PRÉVIA MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL. REMESSA AO STF. HIPÓTESE. NÃO CONFIGURADA.
1. A atuação o Ministério Público não ocorre em todos os recursos especiais que
chegam a esta Corte, conforme se extrai da leitura do
§ 4o, do RISTJ.
art. 255,
2. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
4. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que a adoção
do procedimento previsto no
do
referente à remessa do
art. 1.032
CPC/2015,
apelo especial ao STF, pressupõe a conclusão do acórdão com fundamento
apenas constitucional, a inexistência de recurso extraordinário interposto nos
autos e a interposição apenas recurso especial veiculando tese constitucional, o
que não se verifica no presente caso.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no REsp n. 2.162.454/AL
Turma, DJEN de
)
6/5/2025.

Documento eletrônico VDA53814108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:26
Código de Controle do Documento: 0ef80fa3-8282-48c2-b953-2bcafba1a01e

Impende acrescentar que a questão em tela – aplicabilidade do art. 1.032,
, do CPC – não se confunde com a hipótese de realização de juízo de admissibilidade,
caput
pelo Presidente do STJ, de recurso extraordinário eventualmente manejado contra acórdão
desta Corte, que, outrossim, pressupõe a prévia intimação da parte recorrida para,
querendo, apresentar contrarrazões.
De igual modo, uma vez reconhecida a necessidade de envio dos autos ao
STF na forma do já referido
, do CPC, compete àquela Corte
art. 1.032, caput
Suprema apreciar, oportunamente, se os pressupostos de admissibilidade referentes ao
recurso extraordinário foram preenchidos, notadamente o prequestionamento da matéria
constitucional invocada pela parte recorrida.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53814108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:26
Código de Controle do Documento: 0ef80fa3-8282-48c2-b953-2bcafba1a01e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.881.817 / MT
Número Registro: 2025/0087612-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011843520228110029
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CANARANA
ADVOGADOS : CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - MT007255
RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - MT010350
BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - MT011761O
BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - MT011761
WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - MT019491
AGRAVADO
: COLMAR DA COSTA SILVA
ADVOGADOS : TIAGO WINCK SILVA - GO036345
ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - MT025682
INTERES.
: MUNICIPIO DE CANARANA
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54843169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:53
Código de Controle do Documento: 58f280c8-7f16-4a46-bd20-f187e7581e0f

AGRAVANTE : COLMAR DA COSTA SILVA
ADVOGADOS : TIAGO WINCK SILVA - GO036345
ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - MT025682
AGRAVADO
: PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CANARANA
ADVOGADOS : CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - MT007255
RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - MT010350
BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - MT011761O
BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - MT011761
WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - MT019491
INTERES.
: MUNICIPIO DE CANARANA
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:53
Código de Controle do Documento: 58f280c8-7f16-4a46-bd20-f187e7581e0f